Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. ACORDO CELEBRADO EM OUTRA DEMANDA. PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE OBTENÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE.

1. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.

2. No caso em análise, os valores recebidos pelo apelado originaram-se de demanda patrocinada por outro patrono, sem qualquer interferência da apelante. 2.1. Neste cenário, não há como concluir, como pretende a recorrente, que o apelado, de fato, tenha obtido algum proveito econômico em razão dos serviços advocatícios contratados, o que acaba por frustrar o suprimento da cláusula quota litis.

3. Recurso conhecido e desprovido.